Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-27.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-27.2010.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GLADINIR MARIE VALANDRO - CPF: 261.398.040-00 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), IRENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 649.973.911-15 (EMBARGADO), JORANY PIRES DE CAMARGO - CPF: 304.218.611-34 (EMBARGADO), JUSCILENE FERREIRA LEMES - CPF: 921.363.621-00 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA LEMES - CPF: 594.412.831-34 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nobres contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a nulidade da sentença de improcedência por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual diante de contradições não esclarecidas em laudo pericial, em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais pleiteando adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por divergir de precedentes anteriores da mesma Câmara, proferidos em casos com identidade fática, jurídica e probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado, caracterizada por proposições inconciliáveis na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente ao reconhecer o cerceamento de defesa decorrente da ausência de diligência complementar para esclarecer contradição no laudo pericial.

5.

Divergência entre decisões anteriores e o acórdão embargado configura mudança de entendimento jurisprudencial, não sendo apta, por si só, a caracterizar vício de omissão ou contradição.

6.

A revisão de posicionamento jurisprudencial é legítima no âmbito dos tribunais, sobretudo diante de análise mais aprofundada das provas e peculiaridades do caso, respeitado o princípio do livre convencimento motivado.

7.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já decididos, sendo inadequado seu manejo com o objetivo de modificar o resultado do julgamento por mera inconformidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se configurando por divergência com precedentes.

2.

A revisão de entendimento jurisprudencial não configura vício de omissão ou contradição, sendo legítima diante de reavaliação crítica do caso.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua modificação por mera insatisfação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nobres, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores da ação ordinária de cobrança, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos técnicos quanto à contradição constatada no laudo pericial, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois divergiu de julgados anteriores proferidos pela mesma Turma, com idêntica composição, em casos com mesmo objeto, mesmo laudo pericial e mesma controvérsia jurídica.

Alega que, em ao menos três precedentes, a Turma rejeitou a tese de cerceamento de defesa e manteve a sentença de improcedência e negou provimento às apelações dos servidores, ao passo que, no acórdão ora combatido, a tese de cerceamento foi acolhida sem fundamentação que justificasse mudança de entendimento.

Assevera que todos os processos versam sobre a mesma controvérsia — cobrança de adicional de insalubridade por servidores municipais, apoiada no mesmo laudo pericial técnico produzido nos autos de origem n. 0000465-87.2010.8.11.0030, utilizado como prova comum nas ações conexas e submetido ao contraditório, inclusive com manifestação complementar.

Sustenta que a controvérsia central é idêntica em todos os processos, consistente em verificar se a sentença de improcedência, prolatada sem a renovação da intimação do perito para prestar novos esclarecimentos, configuraria nulidade por cerceamento de defesa em razão da contradição existente no laudo pericial.

Afiança que essa tese foi expressamente afastada nos três julgados anteriores da mesma Turma julgadora e, contudo, veio a ser acolhida no presente feito, circunstância que, em seu entendimento, evidencia contradição em relação aos precedentes imediatamente anteriores proferidos sob idêntico contexto fático e probatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas, com a consequente modificação do julgado e manutenção da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

A contrarrazões foram apresentadas (id. 306031382.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nobres, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores da ação ordinária de cobrança, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos técnicos quanto à contradição constatada no laudo pericial, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais em face do Município de Nobres, com o objetivo de obter o pagamento do adicional de insalubridade. Os autores alegaram exposição habitual a agentes nocivos durante o exercício de suas funções e apresentaram documentos comprobatórios, além de requererem prova pericial. Após a realização da perícia, que inicialmente reconheceu a insalubridade nas atividades de serviços gerais em todas as secretarias, houve manifestação posterior do perito restringindo esse reconhecimento apenas aos servidores da Secretaria de Saúde. O Juízo de origem indeferiu o pedido de esclarecimentos adicionais, julgando improcedente o pedido dos autores que não atuavam naquela secretaria. Daí o recurso dos autores sustentando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida com base em laudo pericial contraditório, sem a devida prestação de esclarecimentos técnicos adicionais pelo perito, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial inicialmente reconhece, de forma expressa, a existência de insalubridade nas atividades de serviços gerais desenvolvidas em diversas secretarias do Município, incluindo, mas não se limitando à Secretaria de Saúde.

4.

Os servidores autores manifestam concordância com o laudo e requerem apenas a especificação técnica da abrangência do direito reconhecido, diante da posterior contradição do perito em restringir a insalubridade exclusivamente à Secretaria de Saúde.

5.

O perito, ao prestar esclarecimentos, não enfrenta de forma satisfatória a contradição técnica interna do laudo, limitando-se a afirmar genericamente que a exposição habitual ocorre apenas na Secretaria de Saúde.

6.

A ausência de diligência complementar para dirimir a contradição compromete a clareza, coerência e completude da prova técnica e impossibilita a adequada fundamentação da sentença.

7.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, pois obsta o exercício do contraditório técnico-científico e prejudica a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradição interna em laudo pericial justifica a reabertura da instrução processual para esclarecimentos técnicos, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

O indeferimento imotivado de pedido de esclarecimento de laudo técnico-judicial, quando pertinente, invalida a sentença proferida com base em prova incompleta.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados expressamente no voto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nas razões recursais o Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que este teria divergido de julgados anteriores proferidos pela mesma Turma, com idêntica composição, em casos similares envolvendo o mesmo objeto jurídico e a mesma prova pericial.

Como se sabe, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e detida a controvérsia posta nos autos, reconhecendo que o laudo pericial produzido apresentava contradição interna, não sanada por meio de diligência complementar, circunstância que configurou cerceamento de defesa em desfavor dos Autores. Houve, portanto, fundamentação suficiente, clara e coerente para justificar a conclusão adotada, inexistindo lacuna ou ponto relevante que tenha sido desconsiderado.

O fato de esta Câmara julgadora, em processos anteriores, ter deliberado em sentido diverso, não conduz, por si só, à conclusão de que o julgado ora embargado revele contradição ou omissão. Trata-se, em verdade, de mudança de entendimento decorrente da reapreciação crítica da matéria, à luz das peculiaridades do caso e da análise aprofundada da prova técnica, o que é plenamente admissível no âmbito jurisdicional.

Registre-se que, em outras oportunidades, de fato adotei entendimento no sentido de que o indeferimento do pedido de esclarecimentos não configurava cerceamento de defesa. Entrementes, revi minha posição, assentando que, diante da contradição manifesta do laudo, o indeferimento da diligência postulada pelas partes comprometia a higidez do processo e a garantia do contraditório.

Destaco, ainda, que aqui não se despreza o princípio do livre convencimento motivado, que assegura a independência e a imparcialidade do julgador, permitindo a formação de sua convicção a partir da análise fundamentada das provas e das peculiaridades de cada demanda. Nesse sentido, o dever de coerência jurisprudencial, consagrado nos artigos 926 e 927 do CPC, não implica engessamento absoluto da atividade judicante, sendo legítimo aos órgãos colegiados revisitar teses anteriormente adotadas.

Dessa forma,
depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nobres, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025